Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, interposto por Castelo Forte Samambaia Materiais para Construção Ltda. objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do agravante de nova diligência para penhora, avaliação e remoção, com ordem de arrombamento e auxílio policial, para que sejam constritos tantos bens quanto bastem para saldar o débito atual de R$ 6.598,85 (seis mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos), ao argumento de que a diligência realizada pelo oficial de justiça não comprovou que a agravada encontra-se estabelecida no local indicado pelo agravante. Na oportunidade, o d. magistrado intimou o credor para indicar bens à penhora. Na certidão emitida pelo oficial de justiça consta que foi realizada diligência no local indicado, onde foi encontrado empreendimento comercial/residencial inacabado, com obras paradas, sendo que a agravada é a responsável pela construção do empreendimento. Em suas razões, o agravante alega que a agravada é sociedade de propósito específico – SPE e que tais sociedades empresárias possuem atividades bastante restritas, podendo em alguns casos terem prazos de existência determinado. Destaca a cláusula 4a (quarta) do contrato social: “A sociedade tem por objeto social promover a incorporação, construção, planejamento, desenvolvimento de empreendimento imobiliários, venda, locação e tudo mais que se fizer necessário para a realização das referidas atividades no terreno situado nas Áreas Especiais no 06, 07 e 08, do setor “F” Sul, Taguatinga, Brasília-DF”. Observa que a diligência foi realizada no endereço acima apontado. Assim, argumenta que deve ser feita a penhora dos materiais, ferramentas e insumos necessários à obra ou em auxílio a esta. Aduz que, por se tratar de uma SPE, o próprio imóvel, bem como o empreendimento são especificamente o próprio objeto e “fundo de comércio” da agravada, sendo o local da diligência, de fato, seu estabelecimento e não outro lugar. Salienta que todos os bens do local da diligência são componentes do acervo patrimonial da agravada, salvo eventuais bens de terceiros em sua posse, cabendo, todavia, neste caso, a contraprova. Defende estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal liminar, porquanto a prática demonstra que os devedores, em regra, costumam esvaziar seus patrimônios ao longo do processo. Requer, assim, seja concedida a tutela recursal liminar para determinar a imediata expedição de nova diligência de penhora, avaliação e remoção, com ordem de arrombamento e auxílio policial para que sejam constritos tantos bens quanto bastem para saldar a dívida. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela concessão do efeito suspensivo para que o feito originário seja sobrestado até o julgamento final do recurso. Preparo regular (ID 14994029) É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. No caso ora em apreciação, não vislumbro presentes, ao menos nos limites da cognição estreita da decisão monocrática que ora se profere, a probabilidade de provimento do recurso. A certidão do oficial de justiça, constante do ID 55172328 dos autos de origem, indicou que “no citado endereço há um empreendimento comercial/residencial de dois blocos (KIMBERLEY PLAIN), inacabado, com suas obras paradas há vários meses, cercada por tapumes. consegui contato apenas com o vigilante que ali trabalha, JULIÃO NUNES, que disse ser a executada a empresa que construiu aquele empreendimento, mas que ali não se estabelece e, tampouco, seus representantes ali comparecem.” Diante do certificado, da existência de obra parada no local da diligência, não há como ser deferido o pedido de penhora, avaliação e remoção porque, certamente, não há bens passíveis de constrição. Além disso, o vigilante que trabalha no local diligenciado informou que a empresa executada sequer se estabelece no local e que seus representantes ali não comparecem. Assim, nessa esfera de cognição, tenho por coerente a decisão objurgada, a qual indeferiu o pleito formulado pelo agravante. Cabe ressaltar, ainda, que, independentemente do acerto da r. decisão agravada, seu conteúdo não impõe ao recorrente risco de dano iminente a justificar o deferimento da tutela recursal liminar. Destarte, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e o suposto risco de dano grave e de difícil reparação oriundo do cumprimento da decisão ora guerreada. Ante o exposto, nego a tutela recursal liminarmente pleiteada. À agravada. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando. P.I.